Tribunal: TJPA
Processo: 0004745-45.2016.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004745-45.2016.8.14.0083

APELANTE: LEOMAX DE OLIVEIRA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA PELO D. JUÍZO SENTENCIANTE. REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM SUA MODALIDADE RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para redimensionar a pena do apelante, e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Leomax de Oliveira Pinheiro,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos, e 10 (dez) de reclusão, e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa (cf. páginas 5-6, do ID 17730411, e páginas 1-3, do ID 17730412).

Inconformada, a defesa requer
a reformulação da dosimetria da pena, a fim de que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais de consequências, motivos e culpabilidade
(cf. ID 17730421)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 17730423).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 18916351).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 23 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a reformulação da dosimetria da pena do apelante, alegando que a fundamentação empregada para valorar como negativos os vetores da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime são inidôneos.

Tem razão.

Para melhor demonstrar, colaciono o trecho correlato da r. sentença (cf. página 1, do ID 17730412):

A culpabilidade é de se considerar a sua maior reprovabilidade, considerando que o crime ocorreu durante o período noturno, o acusado se valeu do horário noturno, havendo menor vigilância, justificando a presente valoração negativa devido a maior reprovabilidade da conduta dos agentes. (...).

As circunstâncias merecem valoração, considerando que o roubo foi perpetrado com utilização de arma branca. Apesar da revogação do tipo penal constante no art. 157, §2º, I, do CPB, permanece a possibilidade de se valorar a arma branca na presente circunstância judicial.

Os antecedentes criminais, não há registro de trânsito em julgado, portanto, não pode se considerar inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento para serem valorados a macular essa circunstância - Súmula 444, STJ.

Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la.

O motivo merece valoração, apesar da vantagem econômica, o lucro fácil, apropriação do bem, inerente ao próprio delito contra o patrimônio, SALIENTO que o sentenciado utilizou o valor subtraído para comprar drogas, conforme o próprio sentenciado relatou em Juízo.

As consequências do crime, passo a valorar a presente circunstância, uma vez que a vítima teve somente a parcialidade da res furtiva devolvida.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em SETE ANOS DE RECLUSÃO.

À vista do excerto, vejo que quatro foram os vetores valorados como negativos, quais sejam, culpabilidade, motivos, consequências e circunstâncias do crime, sendo que esse último não foi objeto do apelo, e, de fato, se encontra idoneamente desabonado, eis que considerou a utilização da arma branca no roubo, consoante Tema Repetitivo n. 1110, do c. STJ.

Quanto aos demais, devem ser neutralizados. Senão vejamos.

Em relação ao vetor da culpabilidade, a MM. Magistrada considerou que destoa do normal do tipo em razão de o crime ter ocorrido à noite. Ora, esse simples fato, por si só, não é circunstância apta a piorar a pena do apelante. Nesse sentido já se manifestou o c. STJ:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. (...). 3. DELITO PRATICADO À NOITE. CIRCUNSTÂNCIA IMPRÓPRIA À EXASPERAÇÃO DA PENA. (...) 6. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS PARA DESCONSIDERAR OS ANTECEDENTES, AS CONSEQUÊNCIAS E A CIRCUNSTÂNCIA DE O DELITO TER SIDO PRATICADO À NOITE. 1. (...) 3. Não pode o fato de o delito ter sido praticado à noite, por si só, ser levado em consideração como circunstância negativa, pois referido raciocínio levaria ao aumento também quando o delito fosse cometido à luz do dia, havendo, portanto, sempre uma exasperação da pena. 4. (...). (STJ - HC: 181381 MS 2010/0144142-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/09/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2012)

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) 2. O roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 809702 DF 2015/0283530-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRATICADO A LUZ DO DIA E EM LOCAL DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO. AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO ÚNICO E INIDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato do delito de roubo ter sido praticado à luz do dia e em local de grande movimentação não justifica, por si só, a exasperação da pena-base. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 615373 AL 2014/0297479-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2018)

Já no que diz respeito aos motivos do crime, constato que esse foi desfavorecido pelo fato de o réu ter praticado o delito para angariar fundos para comprar drogas.

Trata-se de embasamento que não pode permanecer, pois independentemente da destinação pretendida, a intenção foi de obter dinheiro facilmente, o que é inerente a todos os crimes patrimoniais. Ademais, vale lembrar que o tratamento dado atualmente pelo ordenamento jurídico ao usuário de entorpecentes dirige-se a um modelo terapêutico, não mais repressivo, e sim voltado à recuperação (STJ, HC 113.011/MS), não devendo, assim, militar contra o apelante a sua condição de dependente de drogas. Nesse sentido, destaco a seguinte jurisprudência da Corte Cidadã:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. (...). 1. No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. 3. (...). (STJ - AgRg no HC: 693887 ES 2021/0296623-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Finalmente, quanto às consequências do crime, entendo que tampouco pode permanecer o fundamento empregado, eis que a não recuperação da
res
é esperada em delitos patrimoniais como o ora analisado, somente podendo incrementar a basilar em situações pontuais,
v. g.,
quando o valor do objeto for expressivo, o que não é o caso. Logo, é patente a contrariedade à Súmula 17, deste e. Tribunal de Justiça. Ainda nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. (...) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. (...) 6. Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído. (...) (STJ - REsp: 1783637 PA 2018/0321477-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019).

Pleito deferido.

3 - DA NOVA DOSAGEM DA PENA

Tendo em vista os reparos promovidos acima, realizarei a nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Passo a ela.

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em três anos do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de quatro vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime (corretamente desabonado pelo d. Juízo
a quo
, em razão do emprego de arma branca no delito, estando em consonância com o Tema Repetitivo n. 1110, do c. STJ), sem que novos fundamentos tenham sido agregados nesta instância para que fosse mantida a pena-base calculada em sentença, promovo a sua redução proporcional (STJ, AgRg no AREsp n. 2096787/MG). Dessa forma, a fixando em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/3 (um terço), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tudo em observância do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, motivo por que torno definitiva a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do aberto, hei por bem mantê-lo no semiaberto, em razão da existência de um vetor desfavorável, qual seja, o das circunstâncias do crime, conforme artigo 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal.
Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REGIME INICIAL. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. (...). 1. Embora a pena corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial semiaberto foi estabelecido exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). (...). 3. "A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente." (AgRg no HC n. 541.094/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2154048 SP 2022/0193612-3, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)
.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 (crime cometido com grave ameaça à pessoa) e 77 (pena superior a dois anos), do Código Penal.

4 - DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Considerando a reforma da pena, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição retroativa. Ora, conforme se apreende dos autos:

(a) os fatos se deram no dia
31/07/2016
(cf.
página 1, do ID 17730399
);

(b) o réu tinha
18 (dezoito) anos
no dia do ocorrido, já que nasceu em 05/08/1997

(cf. página 1, do ID
17730401
);

(c) a denúncia foi recebida em 21/09/2016 (cf. página 3, do ID 17730404);

(d) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 29/04/2022 (cf. página 3, do ID 17730412);

(e) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 4 (quatro) anos (cf. artigo 109, IV, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do CP), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial. 3. Recurso ordinário desprovido
. (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias dentre os mencionados marcos interruptivos, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para redimensionar a pena do apelante, e, de ofício, declaro extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o voto.

Belém, 02/07/2024